Tribunal: TJMT
Processo: 1000665-80.2018.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000665-80.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[NILSON ANTONIO PASTRO - CPF: 706.824.379-72 (EMBARGANTE), EDILMA AVELINO DOS SANTOS ROSSONI - CPF: 630.571.151-87 (ADVOGADO), ANNE CAROLINE ESCAME SANTOS - CPF: 730.478.561-68 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0560-14 (EMBARGADO), INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (EMBARGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (EMBARGANTE), THYAGO JORGE MACHADO - CPF: 709.605.931-87 (TERCEIRO INTERESSADO), FORENSE LAB PERICIAS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 30.359.101/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS EM SEDE DE RECURSO (ART. 85, § 11. DO CPC)

– VÍCIO CARACTERIZADO -

EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITO MODIFICATIVO.

A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária.

Devem ser acolhidos os embargos de declaração do apelado para sanar omissão existente com relação à majoração dos honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), quando a apelante, autarquia previdenciária, restar vencida na via recursal, com a manutenção da sentença
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo

O aresto desta 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, da Apelação Cível, interposta pelo
Instituto Nacional do Seguro Social
, foi, à unanimidade, desprovido, mantendo a sentença recorrida, cuja ementa restou assim grafada (id. 209262674):

PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-ACIDENTE - ACIDENTE DE TRABALHO - SENTENÇA PROCEDENTE – LAUDO CONCLUSIVO – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POSTULADO - DEVOLUÇÃO DOS BENEFÍCIOS PERCEBIDOS DE BOA-FÉ – IMPOSSIBILIDADE – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR –– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Reconhecida por prova pericial que a existência da redução da capacidade laboral, da Segurada, cabe o Restabelecimento do Auxílio-Acidente, em decorrência de acidente de trabalho (arts. 86 da Lei no 8.213/91).

No caso concreto, ao que tudo indica, houve equívoco da própria Autarquia Previdenciária, em sede administrativa, percebendo a parte autora os valores de boa-fé. Logo, não era possível ao Segurado perceber o equívoco no pagamento de valores de caráter alimentar.

Irresignado, o Embargante
Nilson Antonio Pastro
opôs
Embargos de Declaração
que ressaltam a possibilidade de omissão no acórdão embargado no que diz respeito à majoração dos honorários em sede de recurso, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC
.

Por isso, pugna pelo provimento dos embargos declaratórios, para lhe atribuir efeitos infringentes no sentido de sanar o vício apontado (id. 209396681).

O Embargado deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar o recurso (id. 211807190).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo

Conforme explicitado no relatório acima,
Nilson Antonio Pastro
opôs
Embargos de Declaração
, contra o acórdão que, à unanimidade, desproveu Recurso de Apelação interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social
(id. 209262674).

Nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil, a interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material
, in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Veja que se não existe os defeitos relacionados no citado dispositivo legal, incabível a interposição de embargos de declaração, porque não podem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Mas, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

No caso em apreço,
o Embargante sustenta omissão no julgado embargado quanto à majoração dos honorários em sede de recurso, máxime pelo fato do acórdão negar provimento ao recurso de apelação interposto pela parte
ex adversa
, mantendo a sentença recorrida.

Consta que em sede de apelação foi confirmada a sentença de procedência da Ação Previdenciária oposta contra a Autarquia Previdenciária, sem a majoração dos honorários advocatícios a que fora condenada.

Nesse contexto, conclui-se que há vício de omissão quanto aos honorários advocatícios recursais, situação que clama a necessária integração.

Sendo assim, elevo a verba honorária fixada na sentença para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §§ 2o e 11, do CPC.

A propósito, cita-se precedentes jurisprudenciais deste e. Tribunal de Justiça sobre o assunto:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO DEVIDA. APLICAÇÃO DO ART.85, § 11, CPC. EMBARGOS DO APELADO ACOLHIDOS. EMBARGOS DO APELANTE REJEITADOS
. 1 - Acolhem-se os embargos de declaração opostos pelo apelado para sanar a omissão existente e, desse modo, majorar os honorários advocatícios na via recursal (art. 85, §11, do CPC).2 - Nenhum órgão judicial é obrigado a adotar as teses ou dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente, de modo que o acórdão não é omisso por ter adotado entendimento diverso daquele pretendido pelo recorrente.” (N.U 0010613-51.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 05/03/2020) (grifo nosso)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – FALTA DE MAJORAÇÃO RECURSAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VÍCIO SANADO – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS
. 1. “É cabível a fixação de honorários recursais, prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015, mesmo quando não apresentadas contrarrazões ou contraminuta pelo advogado da parte recorrida” (STF - 1a Turma - AI 864689 AgR/MS e ARE 951257 AgR/RJ, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Edson Fachin, julgado em 27/09/2016).” (N.U 1000660-24.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2021, Publicado no DJE 19/07/2021). (grifo nosso)

Ante o exposto,
ACOLHO
, com efeitos modificativos, os Embargos de Declaração, interpostos por
Nilson Antonio Pastro
, somente para majorar a
verba honorária fixada na sentença para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §§ 2o e 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024